Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729469-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCK DOUGLAS CASTRO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizada, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III – A negativação da culpabilidade com base na existência de uma condenação posteriormente considerada na segunda fase como agravante da reincidência configura bis in idem, de modo que deve ser decotada a avaliação desfavorável do vetor. IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP. V - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estares preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos, a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime recebeu avaliação desfavorável e ele é reincidente. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, caput, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando nulidade das provas, ao argumento de que foram colhidas, em sua residência, sem autorização judicial, em clara invasão de domicílio. Defende, ainda, que a pequena quantidade de droga encontrada em sua posse evidencia a destinação para uso pessoal, razão pela qual entende ser devida a desclassificação da conduta. Não indica, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao abordarem o condutor, encontraram no interior do carro uma porção de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Autorizados pelo réu a entraram na residência dele, encontraram mais porções de maconha e de cocaína, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo no interior de uma mala, dentro do quarto do apelante” (Id 63495424). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange à tese de desclassificação da conduta, também não comporta seguimento o inconformismo, pois “a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016